Tribunal: TJES
Processo: 5000892-36.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000892-36.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: EDITH MARIA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de consulta com médico especialista à parte autora.

2.No curso do feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela antecipada concedida na decisão agravada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença no processo de origem enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a tutela provisória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso prejudicado.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão que concede ou nega tutela provisória quando, no curso do processo, é proferida sentença que confirma ou revoga a medida antecipatória.

6. Diante da prolação de sentença no processo originário, resta prejudicado o agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não conhecido, ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu ou negou tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000892-36.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: EDITH MARIA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de consulta com médico especialista à parte autora.

2.No curso do feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela antecipada concedida na decisão agravada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença no processo de origem enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a tutela provisória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso prejudicado.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão que concede ou nega tutela provisória quando, no curso do processo, é proferida sentença que confirma ou revoga a medida antecipatória.

6. Diante da prolação de sentença no processo originário, resta prejudicado o agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não conhecido, ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu ou negou tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 5049896-16.2024.8.08.0024, em trâmite no 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, ajuizada por
EDITH MARIA DE SOUZA
em desfavor do ora agravante e do
Estado do Espírito Santo
, deferiu a antecipação da tutela requerida na inicial determinando que
“(...) o Estado do Espírito Santo e Município de Vitória, forneçam à autora consulta com o médico especialista, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção das sanções cabíveis, inclusive penais, para o caso de eventual descumprimento desta medida (...)” - ID 56031469 dos autos de origem.

Por meio da decisão proferida ao ID 11590436, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao ID 11723562, pelo desprovimento do agravo, mantendo-se a liminar na forma deferida na origem.

Os autos retornaram conclusos a este Gabinete para elaboração do voto e inclusão em pauta de julgamento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de primeira instância, cujo teor deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada, consistente no fornecimento de consulta com médico especialista. Após oportunizado o contraditório, a conclusão foi renovada para elaboração do voto.

Pois bem.

O artigo 932, III, do Código de Processo Civil preceitua que cabe ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No caso, ao consultar o andamento do processo originário (5049896-16.2024.8.08.0024), consta que,

em 05/03/2025, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido autoral, na forma do art. 487, I, do CPC, para confirmar a medida liminar anteriormente deferida (ID 64221306 dos autos de origem).

Nesse contexto, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere a tutela provisória, ocorrendo a prolação da sentença, têm-se a perda do objeto do recurso de agravo. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1
. Petição noticiando a prolação de sentença nos autos originários na data de 15 de setembro de 2016, demonstrando, assim, evidente perda superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado
. (TJES; AI 0027403-14.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 25/10/2016; DJES 04/11/2016) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0495798-75.2010.8.08.0000 (011.10.4957987). AGRAVANTE: ALVARO DE SOUZA FRAGA. AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 543-B, §3º, DO CPC. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 586.453⁄SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PROCESSO JÁ JULGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO PREJUDICADO. [...]
3. - Caso em que, como não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o processo da ação proposta pelo agravante foi remetido para a Justiça do Trabalho e lá julgado extinto sem resolução do mérito em 01-08-2012 e arquivado em 30-11-2012. O agravo de instrumento está, portanto, prejudicado
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11104957987, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015) (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INOMINADO PREJUDICADO
. Havendo o MM. Juiz de Direito a quo já proferido sentença nos autos respectivos, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal
. (TJES; AG-AI 0001320-90.2013.8.08.0015; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 25/08/2015; DJES 02/09/2015) (destaquei).

DISPOSITIVO

Isso posto, diante dos fundamentos acima transcritos, com fulcro no artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente do objeto recursal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)